Tribunal: TJBA
Processo: 8007719-08.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007719-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DARCY ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP NÍVEL V. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR – GFPM, À NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE E AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão prolatado pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Darcy Alves de Oliveira, que concedeu a segurança para determinar a implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, em seu nível V, nos proventos da parte impetrante, com efeitos retroativos à data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação da existência de omissão no acórdão quanto: (i) à impossibilidade de cumulação da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP com a Gratificação de Função Policial Militar – GFPM; (ii) à necessidade de compensação de eventuais valores já pagos administrativamente sob a mesma rubrica; e (iii) ao índice de correção monetária e juros de mora aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente no julgado. 4. No caso, constatou-se a necessidade de integrar o acórdão para consignar que a implementação da GAP deve ocorrer em substituição à Gratificação de Função Policial Militar – GFPM, vedada a cumulação entre ambas, em razão da identidade de finalidade das referidas vantagens. 5. Reconhece-se, ainda, a necessidade de ressalva quanto à compensação de eventuais valores já percebidos pela parte impetrante a título de GAP em níveis inferiores, a serem apurados na fase de liquidação ou cumprimento do julgado, a fim de evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa. 6. Por fim, quanto à atualização monetária e aos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve ser observada a incidência da taxa Selic, na forma estabelecida pela Emenda Constitucional n.º 113 de 2021. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÕES E INTEGRAR O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO JULGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8007719-08.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargado, Darcy Alves de Oliveira, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11